Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-25.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800285-25.2023.8.14.0054

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS, JOSE NILTON MIRANDA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO/PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MBM Previdência Complementar contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarou inexistente contrato de seguro/previdência privada, determinou o cancelamento dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenou a requerida à restituição de R$ 1.269,38 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A apelante sustenta a validade da contratação por call center, a existência de anuência expressa do consumidor, a impossibilidade de restituição dos prêmios pagos e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou a contratação válida do seguro/previdência privada que originou os descontos no benefício previdenciário; (ii) estabelecer se o instrumento contratual apresentado observa as formalidades exigidas para contratação com pessoa hipervulnerável, especialmente à luz do art. 595 do Código Civil; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores descontados; e (iv) verificar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A negativa expressa de contratação pelo consumidor transfere à fornecedora o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme o art. 373, II, do CPC, especialmente diante da facilitação da defesa do consumidor prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A parte autora comprova minimamente os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar a existência dos descontos em benefício previdenciário, cabendo à apelante comprovar a regularidade da contratação.

A mera alegação de contratação por call center não comprova a manifestação válida de vontade do consumidor quando desacompanhada da gravação telefônica indicada pela própria apelante como prova da anuência.

O instrumento contratual apresentado contém vício formal que compromete sua validade jurídica, pois não foi devidamente subscrito por testemunhas, nem contém qualificação das testemunhas e do rogado que teria assinado em nome de outrem.

A inobservância das formalidades do art. 595 do Código Civil em contrato firmado com pessoa que não sabe ler ou escrever compromete a validade da contratação, conforme entendimento reconhecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A inexistência de relação jurídica válida torna legítima a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa atingem verba de natureza alimentar e ultrapassam mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral decorrente da própria ilicitude da conduta.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e compatível com os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fornecedora deve comprovar, por prova robusta e idônea, a contratação de seguro ou previdência privada quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico e demonstra descontos em benefício previdenciário. 2. A ausência de observância das formalidades do art. 595 do Código Civil invalida contrato firmado com pessoa que não sabe ler ou escrever, especialmente quando ausentes a subscrição por testemunhas e a qualificação do rogado. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contratação não comprovada, autorizam a restituição dos valores descontados e configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, V, 168, 225, 421, 422, 434, 595 e 757; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 440, 441 e 1.021, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.862.324/CE; STJ, REsp nº 1.862.330/CE; STJ, REsp nº 1.868.099/CE; STJ, REsp nº 1.868.103/CE; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, REsp nº 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJPA, Apelação Cível nº 0800389-60.2020.8.14.0009, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0801255-21.2019.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800494-25.2023.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DIAS, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor alegou não ter celebrado contrato de seguro de vida com a requerida, sustentando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de procedência, que declarou inexistente o contrato de seguro, determinou o cancelamento dos descontos, condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.269,38 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros pela taxa SELIC a partir de cada desconto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, igualmente corrigidos e acrescidos de juros pela taxa SELIC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, a legalidade da contratação do seguro de vida em grupo, a qual teria ocorrido via call center, mediante proposta nº 02.0982.004519, inicialmente estipulada por Viverbem Clube Negócios e Seguros Ltda., posteriormente transferida à apelante. Aduz que a contratação foi regularmente formalizada, havendo gravação telefônica comprobatória da anuência expressa do apelado, com confirmação de dados pessoais, autorização de descontos e indicação de beneficiários.

Afirma que a manifestação de vontade por meio telefônico constitui meio válido e eficaz de formação contratual, à luz dos arts. 421, 422 e 434 do Código Civil, bem como dos arts. 225 do Código Civil e 440 e 441 do CPC, que reconhecem a força probante de registros eletrônicos. Sustenta que a sentença desconsiderou o acervo probatório produzido, especialmente o áudio da contratação, o qual demonstraria a existência de fato impeditivo do direito autoral.

Defende a impossibilidade de restituição dos prêmios pagos, sob o argumento de que o contrato de seguro pressupõe a assunção de risco pela seguradora mediante contraprestação pecuniária, nos termos do art. 757 do Código Civil. Argumenta que, durante o período de vigência, o segurado esteve coberto pelas garantias contratadas, sendo indevida a devolução dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio do mutualismo que rege os contratos securitários coletivos.

No que concerne à condenação por danos morais, sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, afirmando que os fatos narrados configurariam mero dissabor cotidiano, insuscetível de caracterizar abalo à honra ou à dignidade do autor.

Ao final, requereu o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 35608369.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que:

declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes;

determinou o cancelamento dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor;

condenou a requerida à restituição dos valores descontados, no importe de R$ 1.269,38; e

condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

RAZÕES RECURSAIS

Deve-se destacar, inicialmente,
que na esteira dos entendimentos pronunciados pelo E. STJ, nas Súmulas n. 297 e n. 479, respectivamente, aplica-se o CDC às instituições financeiras, as quais respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, o autor originário alegou jamais ter contratado o seguro/previdência privada que originou descontos em seu benefício previdenciário.

Diante da negativa expressa de contratação, incumbia à instituição requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Ademais, o CDC estabelece em seu texto:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ressalta-se que a parte autora juntou aos autos documentação que comprova a existência dos descontos em seu benefício, conforme ID 24276614. Assim, tendo em vista a legislação consumerista, restaria ao banco comprovar a legalidade da avença discutida. Logo, entendo que a parte autora, ora Apelada, comprovou, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

A apelante sustenta que a contratação ocorreu via call center e que teria juntado gravação apta a demonstrar a anuência do consumidor. Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que que não houve a juntada da referida gravação, assim, depreende-se que a recorrente
não produziu prova robusta e idônea da contratação
, limitando-se a alegações genéricas quanto à existência de áudio, sem demonstrar de forma inequívoca a regular manifestação de vontade do consumidor.

Destaco do parecer emitido pelo Ministério Público:

No caso concreto, afirma a seguradora que firmou contrato com pessoa idosa e hipervulnerável por meio de call center, sem qualquer observância da exigência legal de formalização adequada, o que, por si só, compromete a validade da contratação. Contudo, causa estranheza o fato de a apelante sequer ter se desincumbido de apresentar nos autos os áudios da suposta contratação, deixando de comprovar minimamente a anuência do autor, o que reforça a inexistência de relação jurídica válida.

A mera alegação de contratação eletrônica desacompanhada de prova segura e inequívoca não possui força suficiente para legitimar descontos incidentes diretamente sobre verba alimentar de natureza previdenciária.

Em outra direção,
acerca da validade do negócio jurídico firmado entre as partes, estabelece o Código Civil:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

V -
for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
;

(...)

Art. 168
. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público
, quando lhe couber intervir”.

Nesta direção, destaco o entendimento pacificado no C. STJ
a exigência de cumprimento do disposto no artigo 595 do Código Civil em contratos escritos celebrados com pessoas que não saibam ler ou escrever tem sido amplamente reconhecida pela jurisprudência nacional (STJ, REsp's n. 1.862.324/CE, 1.862.330/CE, 1.868.099/CE e 1.868.103/CE). Trata-se, portanto, de um requisito formal destinado a atenuar, em certa medida, a vulnerabilidade do contratante aderente.

No caso dos autos, o
instrumento contratual (ID. 24276630) contém vício de natureza formal que compromete sua validade jurídica, uma vez que não foi devidamente subscrito por testemunhas, tampouco consta a qualificação destas nem do rogado que teria assinado em nome de outrem, o que impede a verificação da regularidade da representação e compromete a eficácia probatória do documento. Nesta direção, destaco da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de valores descontados sob a rubrica “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO” em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

2. A sentença havia declarado a nulidade dos descontos, mas determinado a restituição simples e afastado os danos morais. A decisão agravada reformou parcialmente o julgado, reconhecendo a repetição em dobro e o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a regular contratação do pacote de serviços bancários; (ii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral; (iv) se o agravo interno possui caráter protelatório a ensejar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regular contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

5. O contrato apresentado, firmado a rogo por pessoa analfabeta, desacompanhado de duas testemunhas, não atende à formalidade do art. 595 do Código Civil, revelando vício formal apto a invalidar o ajuste.

6. A cobrança indevida, contrária à boa-fé objetiva, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação do STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo desnecessária a demonstração de má-fé subjetiva.

7. Os descontos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral presumido, por atingirem verba de natureza alimentar, ultrapassando mero aborrecimento.

8. O agravo interno limita-se à rediscussão de matéria já decidida, sem inovação argumentativa relevante, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de contratação válida de pacote bancário autoriza a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral quando os descontos incidem sobre benefício previdenciário. 2. É cabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno se limita à rediscussão de matéria já decidida, sem apresentação de fundamento novo relevante.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800389-60.2020.8.14.0009 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-09) (grifos nossos)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ASSINADO POR PESSOA ANALFABETA SEM FORMALIDADES DO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TAXA SELIC.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos por banco e parte autora contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contrato firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, com condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado por analfabeto, sem assinatura a rogo e subscrição por testemunhas, pode ser considerado válido; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou majorado; (iii) se os juros de mora e a correção monetária aplicáveis devem ser pelo INPC, em vez da taxa Selic.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 595 do Código Civil, contratos assinados por analfabeto devem observar a formalidade da assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, o que não ocorreu no caso.

O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário resta caracterizado, conforme jurisprudência consolidada, sendo mantido o valor fixado a título de indenização.

A taxa de juros de mora e correção monetária segue a orientação do STJ, devendo ser aplicada a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O contrato firmado por pessoa analfabeta sem as formalidades do art. 595 do Código Civil é nulo. 2. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário está caracterizado, diante do desconto indevido em verba de caráter alimentar”.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801255-21.2019.8.14.0133 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-11) (grifos nossos)

A sentença condenou a requerida à devolução do valor de R$ 1.269,38, correspondente aos descontos indevidos realizados.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica,
mostra-se legítima a restituição dos valores indevidamente descontados
.

Também não merece acolhimento a tese recursal de inexistência de danos morais.

Os descontos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de caráter alimentar.

Conforme a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que descontos indevidos em benefício previdenciário, quando decorrentes de contratação inexistente, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O dano moral, na hipótese, decorre da própria ilicitude da conduta.
A quantia fixada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional, razoável e compatível com os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa
. Neste azo, colaciono:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS. VERBA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta, ante a ausência de observância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de assinatura a rogo e de subscrição de duas testemunhas em contrato firmado com pessoa analfabeta acarreta a nulidade do negócio jurídico; (ii) verificar se a condenação por danos morais e o valor arbitrado são adequados e proporcionais às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil invalida o contrato firmado com pessoa analfabeta, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A hipervulnerabilidade da parte agravada, associada à falha na prestação do serviço pela instituição financeira, implica responsabilidade objetiva e dever de indenizar por danos morais, considerando os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A ausência das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil invalida contrato firmado com pessoa analfabeta." 2. "O desconto indevido sobre benefício previdenciário de caráter alimentar justifica a condenação por danos morais, sendo proporcional a fixação em R$ 5.000,00."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800494-25.2023.8.14.0076 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-10) (grifos nossos)

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.
Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela manutenção da decisão
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026